Tribunal: TJBA
Processo: 0533237-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533237-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: FRANCINE SENNA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA em face do v. acórdão de ID 103297968, que negou provimento ao recurso de apelação da construtora e manteve a sentença de primeiro grau. O julgado colegiado confirmou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da vendedora, em razão de um atraso de aproximadamente dois anos na entrega do imóvel, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos pela consumidora FRANCINE SENNA MASCARENHAS. A embargante alega a ocorrência de omissões no julgado, sustentando que este Colegiado não enfrentou as teses relativas à culpa da adquirente pelo inadimplemento da parcela final e à validade da cláusula de retenção de 25% prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios de integração elencados no artigo 1.022 do

Código de Processo Civil, notadamente quanto ao enfrentamento da responsabilidade pelo desfazimento do negócio e ao direito de retenção de valores, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão de matéria já decidida para fins de reforma e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando como sucedâneo recursal para a modificação do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4.
Inexistência de omissão quanto à responsabilidade pelo atraso. O acórdão foi expresso ao fundamentar que o atraso de dois anos na conclusão da obra constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade da construtora, afastando a alegação de mora da consumidora por meio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Restou consignado que a exigibilidade da parcela final do saldo devedor pressupõe a entrega do imóvel em condições de habitabilidade e regularidade documental, o que não ocorreu no prazo aprazado.

5.
No que tange à retenção de valores, o julgado enfrentou satisfatoriamente o tema ao aplicar a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a devolução integral das quantias em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, rechaçando a aplicação retroativa da Lei nº 13.786/2018 a contrato celebrado em 2010.

6.
O intuito de prequestionamento da embargante considera-se satisfeito com a simples oposição dos aclaratórios, independentemente do seu acolhimento, nos termos do prequestionamento ficto estabelecido pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo despicienda a manifestação nominal sobre todos os dispositivos invocados quando a tese jurídica foi integralmente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado
.

Tese de julgamento
: “1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, sendo vedada a utilização do recurso integrativo para a rediscussão de matéria de mérito já exaurida pelo Colegiado. 2. O prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores é garantido pela figura do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC, bastando que a matéria tenha sido suscitada e debatida no curso do processo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0533237-23.2018.8.05.0001 ,
nos quais figuram como Embargante,
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA,
e Embargado,
FRANCINE SENNA MASCARENHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça